Tribunal: STF
Processo: HC 192005
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 120.237/SP - eDOC 37, pp. 1-2):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 90 E 96, AMBOS DA LEI 8.666/1993, ART. 4º, INCISO II, ALÍNEA "C" DA LEI 8.137/1990 E ART. 288, ART. 317 E ART. 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OPERAÇÃO TRITÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. FIANÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 
    III - In casu, o magistrado estabeleceu, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, que poderão ser revistas por ocasião de eventual sentença condenatória, uma vez que, não se pode olvidar o fato de o agravante, supostamente, fazer parte de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, circunstância que reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de reiteração delitiva. Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária. A existência de nexo entre a função pública desempenhada pelo agravante e os crimes cometidos pela organização criminosa da qual faz parte denotam a imprescindibilidade das medidas cautelares de proibição de contato com os demais investigados e testemunhas, bem como de suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira com a Administração Pública. 
    IV - Ressalte-se que o fato de ter sido concedida liberdade, sem imposição de medidas cautelares, aos investigados da "operação ciclo vicioso", desdobramento da "operação tristão", não conduz, automaticamente, à conclusão de que as medidas impostas no caso são inadequadas e desproporcionais, sendo imprescindível a análise individualizada de cada investigado, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 
    V - Quanto ao alegado excesso de prazo para o término do inquérito ressalta-se que os prazos processuais não possuem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo. 
    VI - Quanto ao pleito defensivo de revisão da fiança chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido dependeria da avaliação do conjunto fático e probatório dos autos. Aferir a situação econômica do ora agravante para reduzir o quantum fixado demandaria dilação probatória, medida incompatível com a estreita do habeas corpus. 
    VII - No que tange ao pedido de reconsideração com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19, acarretando o excesso de prazo nas medidas cautelares -, este sequer foi analisado pelo Tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente é investigado no âmbito da “Operação Tritão” pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 288, 317 e 333, Código Penal, e 90, da Lei 8.666/90; b) foram impostas as seguintes medidas cautelares: “(i) comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar atividades; (ii) proibição de contato com os demais investigados e testemunhas; (iii) proibição de se ausentar do município por mais de 8 dias sem autorização judicial; (iv) recolhimento domiciliar noturno e de finais de semana; (v) suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica com a administração pública; (vii) fiança no valor de R$ 150 mil”; c) há excesso de prazo na duração do inquérito, uma vez que a investigação policial esteve em curso por mais de 2 (dois) anos; d) à época da impetração, “encerrada a investigação há mais de 3 (três) meses, não houve oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento”; e) as cautelares impostas ao paciente importam violação ao princípio da isonomia, uma vez que não foram aplicadas quaisquer medidas aos corréus; f) a Corte de origem não individualizou a conduta do acusado, tendo lhe aplicado medidas cautelares com base em fundamento genérico.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem, para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao paciente.
    Em 30.9.2020, indeferi a liminar e abri vista dos autos à PGR (eDOC 41), a qual opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 43):
    Processo penal. Habeas corpus. Operação Tritão. Fraude em licitação, crime contra a ordem tributária, associação criminosa e corrupção. Pleito de afastamento de medidas cautelares diversas da prisão e fiança. 1. Há fundamentação concreta e idônea para a fixação de medidas cautelares e fiança, tanto para garantir a instrução criminal, como para afastar o risco de reiteração delitiva. 2. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, além de os prazos na esfera criminal não serem improrrogáveis ou peremptórios, a complexidade da investigação e as particularidades do caso em concreto justificam uma maior demora na conclusão do inquérito policial. 3. Quanto ao pleito de afastamento da fiança, além de demandar inviável exame de provas a aferição da situação econômica atual do ora paciente, verifica-se que o quantum arbitrado à época levou em consideração dados fornecidos pelo próprio paciente quanto à sua situação financeira. 4. Pela denegação da ordem. 
    Em 22.6.2021, solicitei informações atualizadas ao juízo da causa (eDOC 45), as quais foram prestadas (eDOC 47).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Registro, de início, que, conforme consta dos documentos acostados (eDOC 56), em 12.6.2021, o Juízo da causa prolatou decisão revogando as cautelares relativas ao recolhimento noturno e à restrição aos finais de semana, de modo a acarretar a perda de objeto do presente writ quanto ao ponto. Nada obstante, o referido decisum manteve as demais medidas impostas, razão pela qual passa-se ao exame de mérito da impetração.
    2. Verifico que o TRF3 justificou a manutenção das medidas cautelares aplicadas ao paciente conforme seguinte fundamentação (eDOC 21, p. 6-14, grifei): 
    “(…) 
    Em 19.07.2019, o MM. Juízo a quo indeferiu os pedidos de revogação das medidas cautelares e redução do valor da fiança arbitrada, sob os seguintes fundamentos (ID88823112): 
    (…)
    Conforme se depreende da fundamentação expendida no v. acórdão de lavra do E. Tribunal Regional Federal, as medidas cautelares foram impostas ao investigado como substituição da prisão preventiva anteriormente decretada, em decorrência das medidas menos gravosas se apresentarem suficientemente idôneas para se alcançar o mesmo objetivo que ensejou a decretação da prisão. Logo, não há que se falar em excesso de prazo das medidas cautelares estabelecidas - consistentes no comparecimento pessoal e bimestral no Juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de contato com os demais investigados e testemunhas; proibição de se ausentar do município em que resida por mais de 8 dias; recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana; e suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira com a Administração Pública -, porquanto necessário que vigorem até o encerramento das investigações, pelos próprios fundamentos que ensejaram sua decretação. Isto porque, tais medidas visam garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da Lei Penal, a fim de que não haja interferência na colheita das provas, análise de documentos e inibição de testemunhas, o que poderia possibilitar, inclusive, a reiteração criminosa, tudo conforme decidido e fundamentando pelo E. TRF da 3ª Região. Ademais, não vislumbro o alegado excesso de prazo, uma vez que a duração do inquérito policial é razoável e está justificada pela complexidade e peculiaridades do caso concreto, vale dizer, a amplitude e sofisticação de atividade criminosa complexa, envolvendo diversos contratos e implicação de considerável número de investigados. Emergem certos, pois, a razoabilidade e a proporcionalidade do prazo para conclusão das investigações e prevalência das medidas cautelares impostas pelo E. TRF da 3ª Região.
    (…) 
    Não merece reparo a r. decisão do juízo de origem que decidiu manter as medidas cautelares pessoais de comparecimento pessoal e bimestral no Juízo a quo, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); proibição de contato com os demais investigados e testemunhas (art. 319, III, do CPP); proibição de se ausentar do município em que resida, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial (art. 319, IV, c/c o art. 328, ambos do CPP); recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h00 às 07h00, não podendo sair de casa nos finais de semana (art. 319, V, do CPP); suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira com a Administração Pública em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal até ulterior deliberação (art. 319, VI, do CPP) e manutenção da fiança arbitrada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), visto que necessárias até o término das investigações. 
    Observe-se que referidas medidas restritivas foram fixadas no Habeas Corpus nº 5028441-51.2018.4.03.0000 de minha Relatoria em substituição à prisão cautelar, por serem menos gravosas e adequadas para alcançar o mesmo objetivo, cumprindo destacar o seguinte trecho: 
    (...) Consigne-se, ainda, que tal privação de liberdade deve ser analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic stantibus, pois está sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela, ou até mesmo para a sua manutenção, caso permaneçam hígidos os motivos que a ensejaram. 
    Desse modo, diante da inexistência de elementos concretos sobre o perigo que a liberdade do paciente possa oferecer, não se vislumbra a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar, mostrando-se adequada e suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares, nos termos do artigo 319, §4º, do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, a imposição de algumas das medidas cautelares diversas, presentes nos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, revela-se suficiente para aplicação ao caso concreto, em obediência à sua função de intrínseca cautelaridade no processo penal. 
    Nesse contexto, uma das hipóteses substitutivas ao encarceramento consubstanciada na imposição de fiança, consistente em garantia real ou caução prestada em dinheiro, pedras, metais ou outros objetos preciosos, hipoteca ou títulos da dívida pública que tem como objetivos principais colocar o paciente em liberdade e vincular o afiançado ao processo, obrigando-o ao comparecimento nos atos deste ou do inquérito. Veja-se ainda o que a doutrina diz acerca desse instituto:
    (…) 
    As medidas cautelares são aplicáveis nas fases investigativa e processual penal, observados, dentre outros requisitos, a gravidade do crime e as circunstâncias do fato. 
    Com efeito, a imposição de toda e qualquer medida de natureza cautelar deve observar a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, e, ainda mostrar-se adequada à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado. 
    Infere-se do panorama delineado que não ocorreu nenhuma alteração, fática ou jurídica, apta a ensejar nova decisão diferente da já prolatada.
    A questão do excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 
    Note-se que a representação policial aponta para uma complexa investigação com diversidade de fatos investigados e envolvidos, justificando a duração para conclusão do inquérito policial. 
    Segundo consta, o paciente integra o grupo de investigados, com atuação direta na obtenção de contratos fraudulentos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da pessoalidade. Neste ponto, destacam-se os seguintes trechos da Representação Policial (ID88823103 – págs. 4 a 37): 
    (...) em razão do elevado número de suspeitas e da complexidade de sua apuração, que envolve auditorias, pesquisas, elaboração de relatórios e, em alguns casos, laudos periciais, não é possível que as apurações se deem de forma simultânea e imediata, ainda que os órgãos de controle empreendam um esforço conjunto. De outro lado, a apuração em relação a alguns dos fatos noticiados já está bastante adiantada e demanda a tomada de medidas não sigilosas imediatas, tendo em vista que o decorrer do tempo pode ser um fator negativo para o êxito na obtenção de provas complementares. 
    (…)
    Fraude na contratação de digitalização de documentos com a MC3 Tecnologia Como mencionado anteriormente, as suspeitas da prática de crimes no âmbito da CODESP surgiram com um vídeo postado na internet no mês de setembro de 2016, no qual Carlos Antônio de Souza (‘Carlinhos’), assessor de José Alex Botelho de Oliva, presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), afirmava a seu interlocutor, à época não identificado, dentre outras coisas, que teria fraudado uma licitação para contratar serviço de digitalização de documentos, combinando isso com uma pessoa chamada Mario Jorge (...) 
    Fraude na contratação de serviços de informática com a N2O Tecnologia A CGU encontrou várias irregularidades em contrato celebrado entre a CODESP e a N2O Tecnologia da Informação Ltda. (...) O contrato foi assinado por José Alex Botêlho de Oliva e Cleveland Sampaio Lofrano, diretor-presidente e diretor de operações logísticas da CODESP, e Joabe Francisco Barbosa, sócio da N2O. O procedimento licitatório foi analisado pela CGU20, que encontrou indícios de montagem do processo e direcionamento da contração e apontou inúmeros indícios de irregularidades, dentre os quais: a) Os procedimentos preparatórios da contratação terem sido realizados em curto espaço de tempo b) O procedimento da contratação estar em desacordo com a legislação c) A existência de indícios de direcionamento da contratação d) A licitação ter sido feita em lote único e) O fato de o coordenador-geral de Tecnologia da Informação, que assina como responsável técnico, ter ocupado o cargo somente por um mês e ter formação incompatível com a função f) A ausência de estudo que apontasse que a contratação da solução era mais vantajosa que o desenvolvimento do Software g) A ausência de justificativa para o quantitativo contratado h) A cotação de preço ter sido feita com demanda inferior à da Ata de Registro de Preços i) A existência de indícios de simulação na cotação de propostas de preço do Pregão 08/2015 da SEP j) A ausência de republicação do edital após a alteração de requisito de qualificação técnica. (...) 
    Pagamento indevido realizado para a empresa Domain Consultores Em trabalho de auditoria, a CGU identificou pagamento realizado pela CODESP para a empresa Domain Consultores Associados em Informática (CNPJ 05.902.798/0001-80) no valor de R$ 1.209.689,34, a título de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, ante a alegação do fornecedor que teve prejuízo na aquisição do produto, cotado em moeda estrangeira. Os fatos estão descritos nas fls. 03 e seguintes da Nota Técnica 931/2018/NAE/SR/REGIONAL/SP. Num primeiro momento, no dia 06/11/2015, o pedido de reequilíbrio financeiro foi indeferido pela Diretoria de Operações Logísticas, que alegou que se fosse concedido a proposta da Domain deixaria de ser a mais favorável para se tornar a mais elevada da licitação. O pedido de revisão do valor do contrato, no total, passou por três tentativas que foram indeferidas pelo setor técnico, com a concordância, no mesmo sentido, do setor jurídico nas duas primeiras ocasiões. Contudo, na quarta tentativa, protocolada em 24/8/2016, mais de um ano depois do indeferimento do primeiro pedido, o pleito foi aprovado pelo setor jurídico da Codesp, por meio de pareceres e despachos exarados por Gabriel Nogueira Eufrásio, Superintendente Jurídico e Frederico Spagnuolo de Freitas, assessor da SUJUD e, em seguida, em reunião da Diretora Executiva, ocorrida em de 27/9/2016, da qual participaram, conforme Ata da 1782ª reunião ordinária da Diretoria Executiva da Codesp (peça 15, p.126- 131 da TC 030.063/2017-536), José Alex Botelho de Oliva, Diretor-Presidente; Francisco José Adriano, Diretor de Administração e Finanças; Celino Ferreira da Fonseca, Diretor de Operações Logísticas e Cleveland Sampaio Lofrano, Diretor de Relações com o Mercado e Comunidade. (...) 
    Em relação aos três fatos apurados, de modo conciso, tiveram participação os seguintes funcionários: a) José Alex Botelho de Oliva, Diretor-Presidente, CPF 311.806.807-82: Autorizou o início ou continuidade do procedimento licitatório, sem a conclusão do trabalho da CPAD, com o direcionamento da contratação e não submeteu à deliberação do CONSAD, na contratação da MC3. Aprovou a contratação dos serviços da N2O. Aprovou o pagamento a DOMAIN. 
    (...) ” 
    Por sua vez, o STJ referendou a conclusão do acórdão da Corte Federal no tocante à existência de fundamentação concreta para as medidas cautelares impostas, assentando que (eDOC 38, p 16, grifei):
    “In casu, o magistrado estabeleceu, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que achou adequadas ao caso concreto. As medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, que poderão ser revistas por ocasião de eventual sentença condenatória, uma vez que, não se pode olvidar o fato de o agravante, supostamente, fazer parte de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, circunstância que reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de reiteração delitiva. Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, a manutenção destas se faz necessária. A existência de nexo entre a função pública desempenhada pelo agravante e os crimes cometidos pela organização criminosa da qual faz parte denotam a imprescindibilidade das medidas cautelares de proibição de contato com os demais investigados e testemunhas, bem como de suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira com a Administração Pública.”
    Como se nota, o aresto atacado está suficientemente fundamentado e, segundo o convencimento razoável das instâncias antecedentes, o modus operandi empregado denota, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Nesse passo, a decisão vergastada não pode ser reputada genérica, como aduz o impetrante, pois analisou particularidades afetas à conduta imputada ao paciente, e ao final, concluiu pela inviabilidade da revogação do acautelamento.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, imputado a paciente, reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas e carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. De tal circunstância decorre, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, o risco de reiteração delitiva, apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.” (HC 180.623, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15.05.2020)
    “6. O STF tem vários precedentes, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 7. Hipótese de paciente preso em flagrante delito “com uma AR15 depois de fugir do local onde havia mais de 100 kg de maconha. Não bastasse, existe informação sobre o paciente ter mau antecedente (condenação por roubo qualificado)”. De modo que a “elevada quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão de um fuzil evidenciam que os autuados provavelmente pertençam a organização criminosa armada dedicada à narcotraficância, denotando extrema periculosidade e revestindo o fato de acentuada gravidade concreta”. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.340 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131.055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
    Não bastasse, por não ter o ato apontado coator imposto a medida extrema (prisão preventiva) mas a segregação domiciliar, com muito mais razão, deve-se reconhecer a inexistência do constrangimento ilegal invocado. Nessa direção:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 173831 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019).
    Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, a manutenção das cautelares aplicadas pela Corte de origem não implica violação ao princípio da isonomia. Conforme bem pontuou a Corte Superior, “o fato de ter sido concedida liberdade, sem imposição de medidas cautelares, aos investigados da "operação ciclo vicioso", desdobramento da "operação tristão", não conduz, automaticamente, à conclusão de que as medidas impostas no caso são inadequadas e desproporcionais” (eDOC 38, p. 17).
    Neste cenário, para acolher a pretensão defensiva, imprescindível seria analisar as premissas fático-probatórias que lastrearam a decisão exarada pelo Tribunal de origem, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus.
    3. Melhor sorte não assiste ao impetrante no que tange à tese de excesso de prazo.
    Com relação ao alegado excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei).  
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade,  fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada  (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Como se depreende dos excertos colacionados, a ação penal que figura como pano de fundo da presente impetração é feito complexo, no qual se apura supostos crimes contra a administração pública praticados no contexto de organização criminosa. Do que consta das informações prestadas pelo juízo singular, “aos 27.10.2020, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o paciente e outros seis investigados pela imputada prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 288 do Código Penal e no art. 92 da Lei nº 8.666/1993”, tendo o magistrado noticiado, ainda, que “No momento é aguardada a apresentação das respostas à acusação de todos os acusados, sendo que quatro já as apresentaram, faltando ainda dois acusados apresentarem, dentre os quais o paciente”. À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular até o momento revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.  
    Assim, do histórico processual narrado não antevejo excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus.  
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente